Tribunal: TJSP
Processo: 1001760-64.2019.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Plano de saúde. Prazo de carência. Necessidade de internação para realização de cirurgia em regime de urgência. Alegação de não cumprimento do prazo de carência. Abusividade caracterizada. Súmula n. 103 do Tribunal de Justiça. Reembolso dos valores despendidos que deve ser integral. Dano moral configurado. Indenização bem fixada. Recurso desprovido.